Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707525-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DEBORA RODRIGUES MANSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante limitasse os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e na conta corrente da agravada ao total de até 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, após as deduções legais (proc. no 0705648-76.2022.8.07.0001, ID no 116632697). 2. O agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois os descontos realizados na folha de pagamento da agravada já estão observando o percentual de até 30% da renda bruta, após a dedução do Imposto de Renda e da previdência social e decorrem de contratos livremente pactuados. 3. Destaca que no momento em que a agravada contratou os empréstimos que pretende a suspensão parcial dos descontos, observou todas as diretrizes legais e constatou que havia margem disponível em sua folha de pagamento. 4. Como consequência, argumenta que não pode sofrer prejuízo no recebimento do crédito concedido à agravada, pois todos os pressupostos legais necessários à efetivação do desconto em folha de pagamento foram devidamente observados. 5. Aduz que não pode haver confusão entre os descontos efetivados em folha de pagamento e aqueles livremente contratados pela agravada, com autorização expressa para desconto diretamente em conta corrente, pois a limitação deve ser considerada de forma autônoma e ainda está em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 33415791, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A agravada é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. A decisão recorrida ponderou que a remuneração da agravada estava comprometida devido aos descontos realizados diretamente na folha de pagamento e também em sua conta corrente. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. Aplicando o entendimento do STJ quanto ao parâmetro para análise do limite máximo de margem consignável, constata-se que no caso concreto os valores descontados na folha de pagamento da agravada representam aproximadamente 34% da sua remuneração bruta. Logo, se encontra no limite legal para autorizar os descontos (Lei no 14.131/2021 - 35%). 14. Como consequência, nesta análise de cognição sumária, depreende-se da documentação anexada à demanda principal que a instituição bancária observou os pressupostos necessários para viabilizar o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento da agravada. 15. Desse modo, não pode ser tolhida do direito de receber os valores que repassou à agravada pelo fato dela, de maneira voluntária e deliberada, ter contratado novos empréstimos e comprometido os valores depositados em sua conta corrente. 16. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 17. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 18. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 19. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação ao Estado de Direito. 20. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a agravada sustentar o contrário. 21. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 22. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 23. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 24. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 25. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 26. A suspensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois considerando a autonomia dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente da agravada, conforme se depreende dos extratos bancários anexados na origem, a controvérsia inerente à necessidade de limitação é mitigada. 27. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pela agravada na origem, pois ainda não há definição se outros empréstimos que não são descontados em folha de pagamento podem ser considerados na análise do limite total da margem de pagamento. 28. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta da contratante, os valores descontados em folha de pagamento da agravada observam o limite máximo previsto em lei (até 30%), majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. 29. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 30. Defiro o efeito suspensivo ativo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida até o julgamento do mérito (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 31. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO